Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-54.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014775-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - CPF: 073.079.286-20 (ADVOGADO), SILVIA CORREA DE AQUINO - CPF: 322.627.488-02 (ADVOGADO), RODRIGO DA CUNHA PEREIRA - CPF: 319.336.536-04 (ADVOGADO), ANA MATOSO MORATO DIAS - CPF: 116.691.246-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. R. V. B. R. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE MARIA REZENDE - CPF: 020.783.481-47 (EMBARGANTE), CLAYTON VILLAS BOAS RIBEIRO - CPF: 275.758.998-98 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE CONSTESTADA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO - MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 – APLICABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acordão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante (Id.148893688).

A embargante defende que o acórdão incorreu em erros, omissões ou contradições uma vez que o pedido de alvará foi para que o imóvel fosse alugado, e os valores advindos desse negócio jurídico utilizados para pagar os débitos do imóvel em questão, e não partilhar entre o casal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque o pedido da embargante foi no sentido de que “
seja determinada a expedição de alvará judicial, autorizando o aluguel do imóvel localizado na Rua Enxovia, n.º 472, unidade 1715, integrante do condomínio Neocorporate Offices, estabelecendo que o valor advindo deste negócio jurídico seja destinado ao pagamento dos débitos, e após a quitação da dívida seja dividido igualmente entre as partes
” (Id. 77874963).

E o juízo
a quo
consignou na decisão agravada que “
configura um verdadeiro absurdo a parte requerida querer se apossar dos frutos integrais da sala comercial, quando sabidamente a sala foi adquirida pelo ex-casal (Clayton e Luciane), bem como por Joaquim e Stella, que são proprietários em condomínio
.

Tanto é verdade, que todos os adquirentes ingressaram com ação revisional contra a incorporadora (ID 79540292), em que inclusive a referida ação é patrocinada pela mesma procuradora nestes autos.

(...) O fato do imóvel estar registrado apenas em nome do Clayton e Luciane, não macula o vínculo contratual existente entre todos os adquirentes. Sim, pois entre eles deve-se se respeitar o princípio da “pacta sunt servanda. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
defiro parcialmente o pedido de expedição de Alvará, autorizando a locação da sala comercial, sendo que os alugueres deverão ser partilhados entre todos os adquirentes do imóvel, constantes do contrato ID 79538810.

E esta Câmara, ao manter a decisão neste ponto, entendeu que havendo dúvida quanto à propriedade do imóvel, seria mais prudente manter a partilha dos aluguéis entre todos os possíveis adquirentes, e não houve qualquer modificação quanto ao pagamento inicial se dê para a quitação dos débitos relativos ao imóvel, e após isso, haja a partilha entre os adquirentes, até porque isso não foi objeto do pedido do agravo de instrumento da embargante.

O que se demonstra na hipótese é a clara irresignação da embargante, que tenta provocar a reapreciação de matéria adequadamente analisada.

Como visto, todas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Por fim, insta mencionar que o Recurso se revelou manifestamente infundado, pois a embargante não demonstrou existir vício no acórdão e, ainda, deixou clara sua irresignação e a finalidade de alterar o resultado. Dessa maneira, está evidente o
caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

A reiteração de fundamentos já refutados e por este Tribunal deixa claro não apenas o inconformismo da parte mas também a evidente improcedência dos Aclaratórios, prolongando desnecessariamente a solução da lide, o que torna imperioso condicionar a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022